Tribunal: TJMT
Processo: 1027610-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027610-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALLESKA SOUZA DE CARVALHO - CPF: 004.604.951-78 (ADVOGADO), JUCIMARCOS MARTINS SANTANA - CPF: 594.889.481-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANA NUNES DE ARRUDA - CPF: 631.086.151-49 (APELADO), KESIA JULLI SOUZA ARRUDA - CPF: 042.817.771-99 (ADVOGADO), CARLOS DE ARRUDA - CPF: 329.508.961-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – PERDA E DANOS – ALUGUERES – DEVER DE PAGAMENTO – LUCROS CESSANTES – PAGAMENTO COMPREENDIDO ENTRE O DECURSO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO E EFETIVA DESOCUPAÇÃO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- A utilização do imóvel de maneira irregular e não remunerada enseja em enriquecimento ilícito sobre bem alheio, de modo que possível a condenação em ressarcimento dos valores correspondentes a título de aluguel.

2- A conveniência da parte autora em relação à posse da parte requerida teve fim quando esta passou a resistir ao pleito de desocupação do imóvel.

3- Deve ser deferida a justiça gratuita aos que demonstram os requisitos necessários, ficando a exigibilidade das custas, honorários e despesas suspensa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021